Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido ao julgar recurso de agravo de instrumento, ao qual deu-se parcial provimento , para admitir penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise do superendividamento e da documentação acostada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegação de superendividamento da embargante e se houve omissão concernente à análise dos documentos apresentados nas contrarrazões do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A tese de superendividamento não foi objeto de pedido específico em sede de agravo de instrumento, nem houve pleito nesse sentido perante o juízo de origem. Assim, a análise dessa questão nesta instância revisora configuraria inovação recursal.
5. Ademais, a documentação apresentada nas contrarrazões não enseja reconhecimento automático do superendividamento, na medida em que há um rito a ser seguido quanto a essa questão, nos termos do artigo 104-A do CDC.
6. Não há omissão no julgado, eis que o acórdão examinou a matéria em toda a extensão do voto condutor do acórdão ora embargado, não havendo que se falar que aquele tenha sido omisso em qualquer de suas acepções.
7. O prequestionamento foi alcançado nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de pedido expresso do consumidor superendividado perante o juízo de origem para que se instaure processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A do CDC, impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação e supressão de instância. 2. Não há omissão no acórdão que examina integralmente as questões deduzidas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022 e 1.025; CDC, art. 104-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023853, 0710641-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025.